Tribunal: STJ
Processo: 5009008-25.2023.8.13.0016
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2212577 - MG(2025/0165147-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CONRADO GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBERTO RODRIGUES GADBEM - MG164375
RECORRIDO
: DONA
CARMELIA
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO LEMOS URIAS - MG089001
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS.
REGISTRO.
INCORPORAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:42
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: ae71cf8a-e5fa-4f55-996b-2760ab944efc

RECURSO ESPECIAL No 2212577 - MG(2025/0165147-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: CONRADO GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBERTO RODRIGUES GADBEM - MG164375
RECORRIDO
: DONA
CARMELIA
EMPREENDIMENTOS
E
INCORPORADORA SPE LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO LEMOS URIAS - MG089001
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS.
REGISTRO.
INCORPORAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
DEFICIÊNCIA. PROVA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONRADO GOMES DE SOUZA,
com fundamento no
"a", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR.
"
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. CARACTERIZAÇÃO. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA INCORPORAÇÃO. VENDAS DE UNIDADES
AUTÔNOMAS
DO
EMPREENDIMENTO.
MULTA.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO. PAGAMENTO INDEVIDO.
Nos termos do parágrafo único do
do CPC, 'o juiz indeferirá, em
art. 370
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias'.
Assim, a ausência de produção de prova especificada a tempo e modo, mas
inútil ao correto desate da lide, não caracteriza cerceio de defesa. Não se
observando o advento de prejuízo em razão de alienação de unidades
autônomas antes do registro da incorporação do empreendimento, indevido o
pagamento da multa do
§ 5o, da
art. 35,
Lei 4.591/64." (e-STJ fl. 366)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
401/407
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
414/439
aponta a violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, III e IV do Código de Processo
Civil de 2015; 32, §§ 11 e 12, e 35, § 5o, da

Lei no 4.591/64.
Documento eletrônico VDA54871185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 4b914af2-23ef-4e31-9bcf-54278d93ad1c

Sustenta, em síntese, que
o acórdão do Tribunal de origem não teria sido
i)
fundamentado adequadamente, e
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
ii)
seria firme no sentido de aplicar a multa prevista no
§ 5o, da
art. 35,
Lei no 4.591/64,
quando descumprida a obrigação de registrar o memorial de incorporação no Registro
de Imóveis antes de iniciada a alienação das unidades imobiliárias.
Sem a apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls.
), o recurso foi
490/491
admitido na origem (e-STJ, fls.
), ascendendo a esta Corte Superior.
492/494
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional,
verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça consignou expressamente que "a
incorporadora procedeu ao protocolo da documentação afeta ao registro da incorporação
junto ao cartório de registro de imóveis em
momento anterior à celebração
13/09/2018,
(e-STJ fl. 371).
do contrato e, consequentemente, ao ajuizamento da ação de execução"
Não há falar, portanto, em ausência de fundamentação apenas pelo fato de
o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023
Documento eletrônico VDA54871185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 4b914af2-23ef-4e31-9bcf-54278d93ad1c

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Paralelamente, verifica-se que a multa prevista no
§ 5o, da Lei de
art. 35,
Incorporações foi afastada no caso concreto porque "o Embargante comprovou que fez o
pedido de registro do memorial de incorporação em 13.09.2018, conforme print do
protocolo n. 129.723 indicado na exordial, sendo que o contrato de compra e venda foi
e que
firmado pelas partes posteriormente a tal data"
"a questão foi regularizada com o
novo protocolo feito em 25.07.2023, ou seja, antes mesmo do ajuizamento da execução"
(e-STJ fls.
).
283/284
Nesse cenário, ao contrário do alegado, é evidente que a parte recorrida
cumpriu o dever de arquivamento dos documentos relativos ao empreendimento,
especialmente considerando-se o disposto no § 11 do
da
e o
art. 32
Lei no 4.591/1964
descumprimento, pelo ofício registral, do prazo legalmente estabelecido para a análise
da documentação.
Assim, a linha argumentativa desenvolvida pelo recorrente se revela incapaz
de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
à
Súmula no 284/STF
espécie.
Na mesma linha, não cabe a esta Corte Superior adentrar o conteúdo fático
estabelecido nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão desse
entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais a cargo da parte recorrente foram
fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados
para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54871185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:44
Código de Controle do Documento: 4b914af2-23ef-4e31-9bcf-54278d93ad1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.212.577 / MG
Número Registro: 2025/0165147-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243584091003 50069903120238130016 50090082520238130016
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONRADO GOMES DE SOUZA
ADVOGADO
: ROBERTO RODRIGUES GADBEM - MG164375
RECORRIDO
: DONA CARMELIA EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA
SPE LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO LEMOS URIAS - MG089001
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: f30e6fd4-f35f-4ea2-96da-4df6a1ca6680

Documento eletrônico VDA55853792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: f30e6fd4-f35f-4ea2-96da-4df6a1ca6680